Tribunal: TJDFT
Processo: 0737969-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737969-65.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA ARGENTA KAPPEL AGRAVADO: PAULA DANIELE CARVALHO DA LUZ BRITO, PAULO ERNESTO COSTA E SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTA ARGENTA KAPPEL contra decisão exarada pelo juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã em sede de Ação da Cancelamento de Protesto n. 0701342-38.2025.8.07.0008, promovida pela agravante em desfavor de PAULA DANIELE CARVALHO DA LUZ BRITO e de PAULO ERNESTO COSTA E SILVA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente (ID 246166057). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que faz jus à benesse. Afirma que os depósitos apontados pelo juízo a quo não refletem renda efetiva, mas consistem, em grande parte, em valores oriundos de pensão alimentícia em atraso, depósitos ocasionais e transferências alheias, não configurando capacidade contributiva. Aduz que a declaração de imposto de renda comprova sua situação de vulnerabilidade e reforça que, em outras ações já lhe foi deferido a benesse. Argumenta, ainda, que o benefício restou tacitamente deferido, diante da ausência de manifestação judicial expressa por mais de sete meses, conforme precedentes do STJ. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na demonstração documental de sua insuficiência financeira e no reconhecimento jurisprudencial do deferimento tácito da benesse. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da impossibilidade de prosseguimento da ação judicial sem a concessão da gratuidade, o que comprometeria seu direito de acesso à justiça. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de reformar a decisão agravada e assegurar a gratuidade de justiça, ou, subsidiariamente, suspender o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para que seja reconhecido o direito ao benefício da gratuidade com alcance em todas as despesas processuais, inclusive honorários arbitrados na fase cognitiva, e, ainda, a extinção do cumprimento de sentença por inexigibilidade do crédito. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade. Por meio da decisão de ID 76071840, esta Relatoria determinou a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, especialmente os rendimentos obtidos no exercício da atividade da advocacia, extratos bancários de todas as contas de sua titularidade (últimos três meses), faturas de cartões de crédito (últimos três meses), dentre outros. Foram coligidos documentos sob o ID. 76150147. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Contenta-se a lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, “contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, de modo a justificar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “[...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas”. De fato, conforme estabelece o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao Magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita “[...] se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o Magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça às pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. No caso em apreço, considero que os documentos apresentados pela agravante, por si só, são insuficientes para a concessão da gratuidade de justiça. Inicialmente, cabe registrar que a recorrente é advogada, atuando em causa própria. Observa-se que no extrato de ID 76151616, referente ao mês de agosto do corrente ano, foram registrados depósitos na modalidade PIX nos valores de R$5.000,00 (cinco mil reais), feito por ADVOCACIA CORREA DE CASTRO E ASSOCIADOS, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$10.000,00 (dez mil reais), realizados por MARCO ANTONIO ARONNE DE ABREU, R$3.000,00 (três mil reais), por RAFAELA SCARPARO LIMA, dentre outras movimentações. Essas movimentações de valores mais expressivos se repetem nos demais extratos colacionados pela recorrente. Dessa forma, o cenário apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a sua incapacidade financeira, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025 às 12:31:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora